Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. AMEAÇA. DESACATO. INIMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 9 meses e 18 dias de reclusão e 8 meses e 10 dias de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 300,00 à sua companheira, pela prática dos crimes incursos no art. 147, caput, art. 129, § 13, c/c art.14, II, e art. 331, caput, todos do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o acusado é inimputável e se há prova acerca da autoria e da materialidade dos delitos a ele imputados.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Os peritos concluíram, em extenso relatório, que o acusado não possui doença psiquiátrica que retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos.
4. Conquanto haja notícias de que o acusado é usuário de drogas, destaca-se que a embriaguez voluntária, oriunda de álcool ou outra substância entorpecente não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28 do CP. Precedentes do TJDFT.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.6.1. In casu, as declarações da vítima, além de sólidas, estão corroboradas em outros elementos dos autos.
6. Todo o contexto fático demonstra que o acusado tinha a real intenção de lesionar a vítima, uma vez que a todo momento o réu proferia ameaças de morte e, inclusive, pegou uma faca na cozinha, conforme narrado pela filha do casal. É certo que a dinâmica dos acontecimentos (ameaças de morte, porte de faca e arremesso de objeto metálico pontiagudo) demonstra que o dolo do acusado era de lesionar a vítima.
7. É incabível a desclassificação se restou comprovado que o crime foi praticado em razão do gênero feminino, mostrando-se correta a incidência do disposto no § 13, do artigo 129, do Código Penal.
8. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre quando a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave.
9. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
10. Inviável falar em ausência de dolo por parte do acusado em relação ao desacato, pois é evidente que o agente que, no interior de uma Delegacia de Polícia e no contexto de registro de uma ocorrência policial, se dirige à autoridade policial com diversos xingamentos, age com o intuito de desacatá-la.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.